Tribunal: STJ
Processo: 0007949-91.2020.8.13.0372
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839517 - MG
(2025/0019237-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEFFERSON NICOLAU SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO FORÇADO EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES INEXISTENTES.
TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base no Tema n. 280 do STF, referente à entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial.
1.2. A parte agravante sustenta a existência de
repercussão geral, alegando fundadas razões para o
ingresso forçado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Legalidade do ingresso em domicílio sem
mandado judicial, baseado apenas em denúncia
anônima,
sem
a
existência
de
diligências
complementares ou outros indícios.
2.2. Aplicabilidade do Tema n. 280 do STF, que trata
das condições de licitude para entrada forçada em
domicílio, mesmo em período noturno, com base em
fundadas razões posteriormente justificadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 603.616 (Tema n. 280), firmou tese de que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é
lícito apenas quando houver fundadas razões,
posteriormente justificadas, indicando a prática de
flagrante delito.
3.2. No presente caso, a decisão recorrida observou
que não houve suficiente fundamentação para
justificar o ingresso sem mandado judicial, conforme
entendimento pacificado.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 280 do STF, o que justifica a negativa de
Documento eletrônico VDA55347111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ca220d8-2e49-4318-869c-66b3b2c3111b

seguimento ao recurso extraordinário e o não
provimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ca220d8-2e49-4318-869c-66b3b2c3111b

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839517 - MG
(2025/0019237-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEFFERSON NICOLAU SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO FORÇADO EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES INEXISTENTES.
TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base no Tema n. 280 do STF, referente à entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial.
1.2. A parte agravante sustenta a existência de
repercussão geral, alegando fundadas razões para o
ingresso forçado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Legalidade do ingresso em domicílio sem
mandado judicial, baseado apenas em denúncia
anônima,
sem
a
existência
de
diligências
complementares ou outros indícios.
2.2. Aplicabilidade do Tema n. 280 do STF, que trata
das condições de licitude para entrada forçada em
domicílio, mesmo em período noturno, com base em
fundadas razões posteriormente justificadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 603.616 (Tema n. 280), firmou tese de que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é
lícito apenas quando houver fundadas razões,
posteriormente justificadas, indicando a prática de
flagrante delito.
3.2. No presente caso, a decisão recorrida observou
que não houve suficiente fundamentação para
justificar o ingresso sem mandado judicial, conforme
entendimento pacificado.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 280 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário e o não
provimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55063723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 2347bbcf-b974-481a-8c87-ce51ffeb6f3c

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 848):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA.
FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. TEMA N. 280 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera as alegações de existência de repercussão
geral da matéria debatida e de afronta aos arts. 2o e 5o,
, XI, 6o,
, e
caput
caput
144,
, V e § 5o, da Constituição Federal. Segundo sustenta, a decisão que
caput
negou seguimento ao recurso extraordinário não merece prosperar.
Argumenta que, nos julgamento sobre a matéria, o STJ vem criando,
em seus precedentes, verdadeiros requisitos para o ingresso policial à
residência, tais como a anuência do morador registrada por escrito e registro em
formato audiovisual da diligência, o que configura usurpação de competência
legislativa do Congresso Nacional.
Sustenta que o acórdão recorrido desrespeitou os parâmetros
definidos no Tema n. 280 do STF, pois a busca domiciliar neste caso foi regular
e corretamente motivada.
Salienta que os policiais militares receberam informações do tráfico de
drogas praticado na residência, sendo, inclusive, local que já conhecido como
ponto de venda de substâncias entorpecentes ilícitas e alvo de denúncias
frequentes e apreensões anteriores.
Defende o preenchimento do requisito das fundadas razões e a
legalidade das provas obtidas.
Assevera que cumpre às autoridades policiais avaliar as
circunstâncias concretas para concluir pela presença de elementos suficientes
para motivar a diligência de busca domiciliar, sendo indevido que o controle
judicial venha
se substituir a esse juízo, afirmando a falta
a posteriori
de objetividade desses elementos.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55063723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 2347bbcf-b974-481a-8c87-ce51ffeb6f3c

Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
2.
Federal, no julgamento do RE n. 603.616, firmou a seguinte tese (Tema n. 280
do STF):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas
, que indiquem que
a posteriori
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados .
O acórdão foi assim ementado:
Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio –
o, XI,
art. 5
da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A
cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para
prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial
. Necessidade de
a posteriori
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias
no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial
decorre tanto da interpretação da
a posteriori
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial
que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa
causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa
prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE n. 603.616, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/11/2015,
10/5/2016.
Documento eletrônico VDA55063723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 2347bbcf-b974-481a-8c87-ce51ffeb6f3c

Na hipótese dos autos, esta Corte salientou ter identificado a
ilegalidade na conduta perpetrada pelos policiais, notadamente diante da abordagem
de rotina única, baseada em denúncia anônima, consoante se extrai dos seguintes
trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 387-388):
De início, anoto que a questão trazida no recurso especial não
deixou de ser apreciada, mas, sim, fora decidida de modo
contrário ao interesse da parte agravante.
Além disso, em face da sedimentação do entendimento acerca
da admissibilidade da fundamentação
no Tema
per relationem
1.306 desta Corte, não havendo novos argumentos a serem
enfrentados, transcrevo parte da decisão recorrida, adotando os
fundamentos como razão de decidir (fl. 363 – grifo nosso):
[...]
Quanto à tese da nulidade da prova, baseada na ausência
de justa causa para busca pessoal, assim se manifestou a
instância ordinária (fls.
– grifo nosso):
246/247
[...]
Analisando os autos com acuidade, verifica-se que
os policiais militares receberam informações do
tráfico de drogas praticado pelo paciente em sua
residência, sendo, inclusive, local que já
conhecido como ponto de venda de substâncias
entorpecentes ilícitas e alvo de denúncias
frequentes que geraram apreensões anteriores de
“drogas” destinadas ao tráfico.
Com base nessas informações, os policias foram
até o local onde avistaram Jefferson e outros
indivíduos em situação a reforçar as fundadas
suspeitas da o que se confirmou com a
apreensão deocorrência de tráfico de drogas no
03 (três) pedras de “crack”, 03 (três) porções
imóvel,
de “maconha”, 01 (uma) balança de precisão, pinos
de plástico e sacos plásticos, conhecidos por serem
materiais utilizados para pesar e embalar as tais
substâncias.
Além disso, foi admitido por ele a sua participação na
prática do tráfico. Portanto, não há falar em qualquer
ilegalidade na diligência policial e, por conseguinte,
na ilicitude das provas obtidas.
Além disso, o artigo 5o, inciso XI, da Constituição da
República, excepciona a regra da inviolabilidade de
domicílio, estabelecendo o flagrante delito como uma
das causas em que referida garantia pode ser
afastada, a qualquer hora do dia ou da noite, em
evidente preservação do interesse público, o que é
claramente o caso dos autos.
Feitas tais ponderações, REJEITO A PRELIMINAR
VENTILADA.
[...]
Diante do quanto exposto no trecho acima transcrito, tem-
se que se verifica ilegalidade na conduta perpetrada pelos
policiais, notadamente diante da abordagem de rotina
única baseada em denúncia anônima.
Sobre o assunto, AgRg no HC n.
Ministro
997.835/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN
e o AgRg no HC n.
7/2025,
4/7/2025;
887.292/SP,
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN 24/6/2025.
Documento eletrônico VDA55063723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 2347bbcf-b974-481a-8c87-ce51ffeb6f3c

É nula, portanto, a busca questionada nos autos, e,
consequentemente, todas as provas dela derivadas devem
ser igualmente consideradas nulas nos termos do art. 157,
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, o que impõe a
absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento
especial para reconhecer a nulidade de todas as provas
obtidas ilicitamente – tanto da busca pessoal quanto da
busca domiciliar –, bem como das provas delas derivadas,
determinando-se a absolvição do recorrente com
fundamento no
II, do Código de Processo Penal,
art. 386,
por insuficiência de provas.
[...]
Desse modo, tenho que o agravante não logrou êxito em
demonstrar em seu regimental argumento capaz de modificar as
razões expostas na decisão monocrática ora combatida, as
quais devem ser mantidas
pelos seus próprios
in totum
fundamentos.
Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com
o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão
geral, para o Tema n. 280 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:28
Código de Controle do Documento: 2347bbcf-b974-481a-8c87-ce51ffeb6f3c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.839.517 / MG
Número Registro: 2025/0019237-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00079499120208130372 10000233252527004
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON NICOLAU SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEFFERSON NICOLAU SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55333708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: ba084919-4278-4316-b865-7c6626c0f7ba

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: ba084919-4278-4316-b865-7c6626c0f7ba